Tribunal: TJPA
Processo: 0006730-94.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006730-94.2018.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY AGUIAR RAMOS, DOUGLAS ALLEF DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V C/C ART. 71, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PLEITO INÓCUO.
Não houve condenação dos apelantes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mas sim por roubo majorado, pelo qual haviam sido denunciados. – 2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. O acréscimo imposto pelo
juízo a quo

revela-se justificado em razão de serem extremamente desfavoráveis aos apelantes as circunstâncias do crime, pois o delito foi praticado em concurso de agentes e com uso de arma de fogo. Inteligência da Súmula nº 23 do TJE/PA. -
3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 33, §3º, do CP, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime mais gravoso, como se verificou na hipótese. - 4)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PREJUDICADO. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso. - 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA APENAS A PENA PECUNIÁRIA DEFINITIVA IMPOSTA A CADA UM DOS APELANTES PARA 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS-MULTA, EM VIRTUDE DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DOUGLAS ALLEF DA SILVA PEREIRA e SIDNEY AGUIAR RAMOS, termo no ID – 4357782,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID
- 4357781
), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, cada, sendo ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID - 4357784), requerem a absolvição pelo delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03 em razão da ausência de laudo pericial e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID - 4357785), o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

Em 12/07/2019, o 10º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu improvimento (ID – 4357787), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 4357752) que, no dia 20 de março de 2018, por volta das 18h30m, o motorista de UBER João Paulo Vasconcelos deixou um passageiro na Travessa 14 de março, próximo ao canal do Bairro da Cremação, neste Município, ocasião em que foi surpreendido pelo surgimento dos denunciados, ora apelantes, os quais portavam arma de fogo e anunciaram o assalto, se apossando de um aparelho celular e demais pertences de valor, e ainda mandaram a vítima para o banco traseiro, enquanto um dos recorrentes assumiu a direção do veículo Hyundai/HB 20, placa QNV-4614, e o outro permaneceu no banco do carona com a arma.

Aduz que os assaltantes percorreram várias ruas da Cidade, especialmente no centro, seguindo para o Bairro da Marambaia, onde, ao visualizarem uma pessoa no pátio da casa nº 02, da Rua K, do Conjunto Euclides Figueiredo, pararam o carro, desceram, levando com eles a chave de ignição, e ordenarem que o ofendido também descesse e entrasse com eles no imóvel, onde o trancaram juntamente com moradores da residência.

Assevera que, em seguida, os apelantes abordaram Lucival de Oliveira Costa, também morador do imóvel, exigindo dinheiro, cartões de crédito com senha, notebooks, aparelhos celulares, dentre outros objetos, sendo que ele forneceu tudo o que possuía, e, no momento em que os meliantes se preparavam para sair do local, a casa foi cercada por policiais militares, os quais haviam sido acionados por conta do roubo do UBER e estavam à procura do veículo.

Por fim, a exordial acusatória menciona que os recorrentes tomaram a vítima Lucival de Oliveira Costa e aplicaram nele uma “gravata”, ocorrendo na sequência uma intensa negociação com os policiais militares, até que eles se renderam e foram presos em poder dos produtos do roubo e da arma de fogo.

Os apelantes foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, incisos I, II e V, c/c art. 71, ambos do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID
- 4357781
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo conjunto, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.

Pleito inócuo
, pois, como suso mencionado, os recorrentes foram denunciados e condenados apenas por roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do CP), em continuidade delitiva, e, além disso, o laudo pericial reclamado consta no ID – 5131317. Portanto, inexiste razão de ser a este pedido da defesa.

2 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

De início, assinala-se que a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação dos apelantes acerca da dosimetria penal, especificamente o pedido de redução das penas base de cada um para o mínimo legal, o que não merece guarida, senão vejamos:

Na primeira fase da dosimetria penal e no que tange a ambas as vítimas (João Paulo Vasconcelos Brito e Lucival de Oliveira Costa), vê-se que as penas base dos apelantes foram fixadas de forma escorreita pela magistrada sentenciante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada.

Isto porque, são extremamente desfavoráveis aos recorrentes as circunstâncias do crime, tendo em vista que se trata de um roubo praticado em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, estando, portanto, plenamente justificado o referido
quantum
, pelo que os mantenho.

Vale dizer que, constatada a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, como se dá no presente, há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, bem como que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda fase do cálculo da pena, igualmente mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, e, via de consequência, a redução das reprimendas em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, passando, cada uma delas, para
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira e última fase dosimétrica, preservo o aumento das reprimendas na fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento apenas da majorante referente à restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, do CP), já que as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas foram utilizadas na primeira fase como circunstâncias do delito, ficando a pena de cada um dos apelantes e em relação à cada um dos ofendidos em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Quanto
à regra do art. 71, do CP

(continuidade delitiva), mantenho o aumento das reprimendas impostas aos recorrentes na fração mínima de 1/6 (um sexto), inclusive em relação à pena de multa, pois não há que se falar em aplicação do disposto no art.72, do CP, somando-se as penas pecuniárias, como fez o juízo de piso.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGRA APLICADA ÀS HIPÓTESES DE CONCURSO FORMAL OU MATERIAL, NÃO INCIDINDO AOS CASOS EM QUE HÁ CONTINUIDADE DELITIVA
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência desta Corte, a regra do art. 72 do Código Penal - CP é aplicada às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.843.797 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/03/2020) (grifo nosso)

Assim,
mantenho as penas corporais definitivas, para cada apelante, em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, bem como,
DE OFÍCIO, redimensiono tão somente a pena pecuniária definitiva, de cada um deles, para 46 (quarenta e seis) dias-multa
.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Improcedente, pois, em que pese as reprimendas impostas aos recorrentes tenham sido fixadas em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, existem circunstâncias judiciais idoneamente negativadas, quais sejam, as circunstâncias do crime, o que, nos termos do art. 33, §3º, do CP
[3]
, autoriza a fixação de regime mais gravoso, que no caso é o fechado.

4 -
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo prejudicado este pleito, pois deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente recurso, o qual está sendo julgado, daí porque sua análise resta inviabilizada.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo
Parquet
nas contrarrazões, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, porém, de ofício, redimensiono apenas a pena pecuniária definitiva imposta a cada um dos apelantes para 46 (quarenta e seis) dias-multa, em virtude da fração de aumento referente à continuidade delitiva.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[3]

Art. 33
(...)
§3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Belém, 14/06/2022